Tribunal: TJBA
Processo: 8001071-37.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001071-37.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ADUSTINA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR BARRETO DE SOUZA, JOSE ARMANDO DEDA ARAUJO, ANDERSON BATISTA ROSARIO

APELADO: NOEMIR SANTANA DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ADUSTINA. PISO NACIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ART. 198, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N.º 12.994/2014. LEI N.º 11.350/2006, ART. 9º-A, §§1º E 2º. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL N.º 1.733.643/GO - OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS PELOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.279.765 (TEMA 1.132) - CONSTITUCIONALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS AOS SERVIDORES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001071-37.2019.8.05.0189
,

tendo como Apelante
MUNICIPIO DE ADUSTINA
e Apelado
NOEMIR SANTANA DOS SANTOS ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator